Tribunal: STF
Processo: HC 268208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Condenação. Delito de redução a condição análoga a escravidão. Habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do STJ. Supressão de instância. Regime inicial fechado. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Pedido de concessão da prisão domiciliar humanitária para tratamento de saúde. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 

    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

    3. Agravo ao qual se nega provimento.